Tribunal: TJMT
Processo: 1002030-21.2024.8.11.0049
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-11-12
Data de publicação: 2025-11-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002030-21.2024.8.11.0049
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[ADRIANA DE PADUA MENDONCA - CPF: 080.745.976-36 (APELANTE), MURILO THOMAS AIRES - CPF: 411.060.688-82 (ADVOGADO), RICARDO CESAR DOSSO - CPF: 250.186.268-60 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELADO), EMERSON CASTRO CORREIA - CPF: 052.496.897-79 (ADVOGADO), MILENA PIRAGINE - CPF: 295.235.348-40 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. RESPONSABILIDADE PELA PROMOÇÃO DA CITAÇÃO. DEMORA IMPUTÁVEL AO JUDICIÁRIO. NÃO CONFIGURAÇÃO DE DESÍDIA.
RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta por Adriana de Pádua Mendonça contra sentença proferida nos autos de embargos à execução opostos em face do Banco do Brasil S.A., que julgou improcedente o pedido de reconhecimento da prescrição intercorrente e determinou o prosseguimento da execução. A parte recorrente sustenta que o prazo prescricional trienal, contado a partir da primeira tentativa infrutífera de citação em março de 2018, foi ultrapassado, não podendo ser atribuído ao Judiciário o atraso na efetivação da citação, cuja responsabilidade, nos termos do art. 240, §§ 1o e 2o do CPC, seria do exequente.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se houve prescrição intercorrente na execução de cédula de crédito bancário, diante da demora na efetivação da citação da devedora, e se tal demora pode ser atribuída à parte exequente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O prazo prescricional para a execução da Cédula de Crédito Bancário é trienal, contado a partir do vencimento da última parcela, nos termos do art. 70 da LUG, aplicável por força do art. 44 da Lei n. 10.931/2004, e não da primeira tentativa de citação frustrada.

4. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que a citação interrompe a prescrição, mas essa interrupção retroage à data da propositura da ação apenas se a parte exequente tiver promovido os atos necessários à citação dentro do prazo legal, conforme o art. 240, §§ 1o e 2o do CPC.

5. Constatado que o exequente adotou medidas diligentes para a localização da parte executada, como o requerimento de citação e juntada de guia para diligência, sem que tenha havido desídia ou inércia, não se pode reconhecer a prescrição intercorrente, sendo a demora atribuída ao funcionamento do aparato judiciário.

6. A aplicação da Súmula n. 106 do STJ afasta o reconhecimento da prescrição nos casos em que a parte autora não deu causa à paralisação do processo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. O prazo prescricional para execução de Cédula de Crédito Bancário é de três anos, contados do vencimento da última parcela.

2. A responsabilidade pela promoção dos atos de citação é da parte exequente, mas a demora não imputável a ela não impede a interrupção da prescrição.

3. Não se reconhece a prescrição intercorrente quando demonstrada a diligência do exequente e a morosidade for atribuída ao Judiciário.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara.

Trata-se de recurso de apelação interposto por
Adriana de Pádua Mendonça
contra sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara da Comarca de Vila Rica - MT, nos autos dos embargos à execução opostos em face do
Banco do Brasil S.A
.

O magistrado
a quo
, em sentença (ID.

318795868),

julgou improcedentes os embargos à execução opostos por Adriana de Pádua Mendonca contra Banco do Brasil S.A., determinando o prosseguimento da execução. Condenou a embargante ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 10% sobre o valor da causa.

O recorrente em suas razões (ID.

318795869) sustenta que a prescrição intercorrente deve ser reconhecida, uma vez que a primeira tentativa infrutífera de localização da devedora ocorreu em 6 de março de 2018, tendo o prazo prescricional trienal se encerrado em 6 de março de 2021, ou, na hipótese de ter havido suspensão, em março de 2022. Argumenta que o banco apelado apenas requereu a citação por edital em 24 de junho de 2024, muito após o transcurso do prazo prescricional.

A apelante afirma que a demora na citação não pode ser atribuída ao Judiciário, pois foram deferidas todas as diligências requeridas pelo apelado, que poderia ter requerido a citação por edital dentro do prazo prescricional. Sustenta que, conforme o art. 240, §§1o e 2o do CPC, a responsabilidade pela promoção dos atos necessários à citação do executado é incumbência da parte exequente.

Argumenta ainda que, para a aplicação do entendimento adotado na sentença, seria necessária a demonstração concreta de morosidade excessiva ou anômala imputável ao Judiciário, o que não ocorreu no presente caso.

Por fim, a apelante requer o provimento do recurso para reformar a sentença apelada, com o reconhecimento da prescrição intercorrente e a consequente extinção da execução com resolução de mérito, nos termos do art. 487, II, do Código de Processo Civil.

Contrarrazões sob ID. 318795873.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Trata-se de recurso de apelação interposto por Adriana de Pádua Mendonça contra sentença que julgou improcedentes os embargos à execução opostos em face do Banco do Brasil S.A.

A sentença afastou a prescrição por entender que a demora seria atribuível ao serviço judiciário e à conduta da própria embargante, que não atualizou seu endereço junto à instituição financeira.

O ponto controvertido central refere-se à ocorrência ou não de prescrição intercorrente.

No caso em análise, é imperioso reconhecer que o marco inicial da prescrição deve ser contado a partir do vencimento da última parcela do contrato, e não da primeira tentativa frustrada de citação.

Conforme pacífica jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO. APRECIAÇÃO DE TODAS AS QUESTÕES RELEVANTES DA LIDE PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. AUSÊNCIA DE NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. PRESCRIÇÃO TRIENAL. LUG. DECISÃO MANTIDA. (...) 2.
"Nos termos do que dispõe o art. 44 da Lei n. 10.931/2004, aplica-se às Cédulas de Crédito Bancário, no que couber, a legislação cambial, de modo que se mostra de rigor a incidência do art. 70 da LUG, que prevê o prazo prescricional de 3 (três) anos a contar do vencimento da dívida
" (AgRg no AREsp n. 353.702/DF, Relator Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 15/5/2014, DJe 22/5/2014). 3. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp n. 1.508.950/SE, de minha relatoria, QUARTA TURMA, julgado em 10/8/2020, DJe 14/8/2020.) AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. EXECUÇÃO. PRAZO TRIENAL DE PRESCRIÇÃO. NÃO APLICAÇÃO DO CÓDIGO CIVIL. 1. Hipótese em que a parte recorrente alega que a Lei Uniforme de Genébra não poderia incidir no caso dos autos, uma vez que seria aplicável apenas a letras de câmbio e notas promissórias e que, in casu, a discussão gira em torno de Cédula de Crédito Bancário. 2. Consoante jurisprudência do STJ, considerando o disposto no art. 44 da Lei n. 10.931/2004, aplica-se às Cédulas de Crédito Bancário, no que couber, a legislação cambial, de modo que, à falta de prazo específico na mencionada norma, mostra-se de rigor a incidência do art. 70 da LUG, que se apresenta, no cenário jurídico, como uma espécie de norma geral do direito cambiário. 3. É inaplicável o prazo do atual Código Civil ao caso em exame, que trata de execução de título de crédito, haja vista que o referido Diploma fez expressa reserva de subsidiariedade nos arts. 206, § 3o, inciso VIII e 903. Precedentes. 4. Agravo Interno não provido.” (AgInt no AREsp n. 1.525.428/PR, Relator Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 5/11/2019, DJe 12/11/2019.) (g.n).

Aplicando-se tal entendimento ao presente caso, considerando que a Cédula de Crédito Bancário previa pagamento em três parcelas com vencimento final em 28/12/2018, o prazo prescricional trienal somente começaria a fluir a partir desta data, encerrando-se em 28/12/2021.

Ocorre que a citação por edital somente se completou em 24/09/2024, quase três anos após o término do prazo prescricional, quando já havia transcorrido em muito o prazo de três anos contados do vencimento da última parcela.

O entendimento do Superior Tribunal de Justiça é pacífico no sentido de que:

"a citação interrompe a prescrição, mas a retroação da interrupção à data da propositura da ação somente ocorre quando o ato citatório for tempestivamente promovido pela parte autora, a qual não é prejudicada pela demora imputável ao Poder Judiciário." (STJ - AgInt no AgInt nos EDcl no AREsp: 1760374 TO 2020/0243871-0, Relator.: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Julgamento: 12/04/2021, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 15/04/2021).

Nos termos do art. 240, §§1o e 2o do CPC, a responsabilidade pela promoção dos atos necessários à citação do executado é incumbência da parte exequente, sendo que a interrupção da prescrição, retroagindo à data de propositura da ação, somente ocorre se a parte promover, no prazo legal, os atos necessários para tanto.

A alegação de que a demora na citação seria atribuível à própria executada, por não ter atualizado seu endereço junto à instituição financeira, não se sustenta. Tal compreensão equivaleria a anular o instituto da prescrição, pois significaria que todo executado não localizado seria automaticamente considerado culpado pela paralisação do processo do qual sequer tem ciência.

Todavia, no caso em análise, verifica-se que o Banco do Brasil S.A. atuou com diligência na busca pela citação da executada. Conforme consta dos autos (ID. 318795446 - Pág. 78), em 25/05/2018, o exequente requereu a citação da executada, indicando endereço específico. Na sequência, em 30/11/2018 (ID. 318795446 - Pág. 83), o banco requereu a juntada da guia de diligência correspondente.

Ocorre que, apesar da diligência do exequente, somente houve manifestação do Poder Judiciário em 09/06/2020, conforme ID. 318795446 - Pág. 86, ou seja, mais de um ano e meio após o requerimento do banco. Tal demora não pode ser imputada ao exequente, especialmente durante o decurso do prazo prescricional aplicável a espécie, mas sim às dificuldades inerentes ao mecanismo judiciário.

O Superior Tribunal de Justiça normatizou a situação vivenciada nos autos:

“SÚMULA N. 106 - Proposta a ação no prazo fi xado para o seu exercício, a demora na citação, por motivos inerentes ao mecanismo da Justiça, não justifi ca o acolhimento da argüição de prescrição ou decadência.”

A jurisprudência deste sodalício trilha no mesmo caminho:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE EXECUÇÃO – CCB – PRESCRIÇÃO TRIENAL – DEVEDOR CITADO POR EDITAL – ALGUNS DIAS APÓS O TRANSCURSO DO PRAZO PRESCRICIONAL DO TÍTULO – DEMORA NA CITAÇÃO – CIRCUNSTÂNCIAS ALHEIAS A SUA VONTADE – DEMORA ATRIBUÍDA AO MECANISMO DA JUSTIÇA – INTELIGÊNCIA DA SÚMULA 106/STJ – DESÍDIA DO AUTOR NÃO VERIFICADA – PRESCRIÇÃO INTERROMPIDA – SENTENÇA ANULADA – RECURSO PROVIDO. 1. A citação por edital é válida se esgotados todos os demais meios para localizar o réu. 2. “A jurisprudência consolidada nesta Corte é no sentido deque a citação por edital interrompe a prescrição” (STJ- AgRg no REsp 924317 RS 2007/0027469-6). 3. Na hipótese, apesar da citação por edital ter sido efetivada alguns dias após o transcurso do prazo trienal de prescrição do título, verifica-se que a demora decorreu de motivos alheios à vontade do credor, circunstância que afasta o reconhecimento da prejudicial de mérito, a rigor do verbete da Súmula no 106 do Superior Tribunal de Justiça. Ademais, não se observou desídia do credor na condução do processo.” (TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 0010276-04.2011.8.11 .0041, Relator.: SERLY MARCONDES ALVES, Data de Julgamento: 12/06/2024, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 16/06/2024).

No caso em tela, resta evidente que o exequente não permaneceu inerte, tendo adotado as providências necessárias para a localização e citação da devedora. A demora na efetivação da citação decorreu de circunstâncias alheias à sua vontade, relacionadas ao funcionamento do aparato judiciário, não podendo, portanto, ser prejudicado com o reconhecimento da prescrição.

Com essas considerações,
CONHEÇO
do
RECURSO
, e
NEGO PROVIMENTO
.

Determino
a majoração dos honorários advocatícios recursais para o importe de 12% (doze por cento) no art. 85, § 11o, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/11/2025